Tribunal: TJSP
Processo: 1001853-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – recurso do autor - transporte aéreo internacional – cancelamento – manutenção da aeronave – fortuito interno – atraso de quatro horas – reacomodação em outro voo - ausência de exclusão da responsabilidade - dano moral – ocorrência – ausência de qualquer prova produzida pela ré – relação de consumo – documentos que comprovam a narrativa do autor – indenização

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – recurso do autor - transporte aéreo internacional – cancelamento – manutenção da aeronave – fortuito interno – atraso de quatro horas – reacomodação em outro voo - ausência de exclusão da responsabilidade - dano moral – ocorrência – ausência de qualquer prova produzida pela ré – relação de consumo – documentos que comprovam a narrativa do autor – indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - sucumbência invertida – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001853-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
ROGENSKY, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001853-26.2020.8.26.0002 -Voto no 18423 - smc
2
VOTO No: 18423
COMARCA: São Paulo Foro Regional Santo Amaro - 5a Vara Cível
APTE. : Ricardo Rogensky
APDO. : TAM Linhas Aéreas S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA
recurso do autor - transporte aéreo
internacional cancelamento – manutenção da aeronave fortuito interno
atraso de quatro horas reacomodação em outro voo - ausência de
exclusão da responsabilidade - dano moral ocorrência ausência de
qualquer prova produzida pela ré relação de consumo documentos
que comprovam a narrativa do autor
indenização arbitrada em R$
5.000,00 - sucumbência invertida recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001853-26.2020.8.26.0002 -Voto no 18423 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 5a Vara Cível do Foro Regional Santo Amaro da Comarca de São
Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, que nos autos da ação condenatória
julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao pagamento de custas e
despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor adquiriu passagem aérea junto à ré,
com embarque no dia 01/09/2019, com embarque as 16h15 de São Paulo com
previsão de chegada as 19h30m em Santiago, no Chile.
Afirma que chegou ao aeroporto com a antecedência necessária
e obteve a notícia de que o voo havia sido cancelado.
Terminou por embarcar em outro voo, o que acarretou atraso de
mais de quatro horas para chegar ao destino.
Alega que não obteve suporte material necessário, bem como
que sofreu dano moral e requer a indenização, com a procedência.
Em contestação, a ré afirma que o voo do trecho Paris-São
Paulo, de 30/04/2018, teve que ser cancelado para manutenção da aeronave,
tendo a autora sido reacomodada em voo no dia seguinte.
Refuta o dano moral e afirma que deve ser aplicada a Convenção
de Montreal.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apelação do autor (fls. 193/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001853-26.2020.8.26.0002 -Voto no 18423 - smc
4
Contrarrazões da ré (fls. 209/222).
Em suas razões, o apelante afirma que o atraso foi admitido pela
apelada, sendo que a reacomodação em outro voo demorou muito tempo e, além
disso, não ofereceu alternativas.
Afirma que não obteve assistência material e que o atraso
acarretou a perda de compromissos.
Reitera o dano moral.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, a narrativa inicial do autor demonstra que ocorreu
atraso no voo.
O documento de fls. 123 comprova que o autor adquiriu
passagens aéreas para o dia 01/09/2019, com embarque as 16h15 em São
Paulo, com previsão de chegada as 19h30 em Santiago.
A fls. 126 está a comprovação do cancelamento do voo e a fls.
129 o embarque no voo de realocação, as 20h31.
Todos os demais documentos juntados pelo autor são
impertinentes à solução da demanda, pois não oferecem dados concretos sobre
os fatos.
Trata-se de uma relação de consumo e, mesmo que não o fosse,
caberia à ré provar os fatos desconstitutivos do direito do autor (art. 373, inciso II,
do CPC).
Entretanto, sua defesa nada comprovou, já que não foi instruída
com qualquer elemento de convicção.
Não bastasse, a fls. 165/166 a ré faz referência a um outro voo,
no trecho Paris-São Paulo e em data diferente daquela indicada pelo autor.
Mesmo que se considere ter havido erro material na confecção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001853-26.2020.8.26.0002 -Voto no 18423 - smc
5
defesa, o fato indicado pela ré para o cancelamento do voo foi a manutenção da
aeronave.
Ora, a necessidade de manutenção da aeronave está longe de
ser um fator de exclusão de responsabilidade.
Ao contrário, constitui-se em fortuito interno, já que a manutenção
é uma medida absolutamente necessária.
O que não se compreende é o motivo de ocorrer a manutenção
justamente em momento no qual havia um voo programado, com muita
antecedência, para aquela aeronave.
Portanto, a responsabilidade é patente.
De outro lado, o autor não demonstrou outras consequências,
além do próprio atraso.
Falou sobre perda de compromissos, mas nada provou nesse
sentido.
O dano moral, ao contrário do alegado pela ré, está comprovado
pelo fato do próprio cancelamento do voo, o que acarretou o atraso de quatro
horas na chegada ao destino.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização
por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio,
bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a atenuar o
mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da
vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela
valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com
os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”.
(REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora Min.
Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001853-26.2020.8.26.0002 -Voto no 18423 - smc
6
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, arbitra-se a indenização em R$
5.000,00, o que se mostra adequado ao caso em exame, não havendo que se
falar em excesso ou inexpressividade do quantum arbitrado.
A correção monetária incide a partir da publicação do acórdão e
os juros de mora desde a citação.
Reformada a sentença, fica a sucumbência invertida, condenando-
se a ré ao pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator